Tribunal: STF
Processo: HC 89437
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-05
Data de publicação: 2007-06-05

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO
   INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
   PREJUDICIALIDADE. REFERÊNCIA AOS FUNDAMENTOS DE JULGADO DE
   CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA CORRELATO. NULIDADE POR OFENSA
   AO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO E DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
   INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I - Não há falar em nulidade, por
   ofensa ao dever de fundamentação ou de prestação jurisdicional,
   quando a decisão que julga prejudicado Conflito Negativo de
   Competência quando faz expressa referência a outro Conflito de
   Competência, que analisou os mesmos fatos, envolvendo as mesmas
   partes e que concluiu pela identidade das situações
   jurídicas.
II - Evidenciado o caráter internacional do tráfico
   de drogas e identificada a conexão dos crimes, compete à Justiça
   Federal o processamento e julgamento dos feitos.
III - Ordem
   denegada.